Tribunal: TJSP
Processo: 1080108-63.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080108-63.2018.8.26.0100
Registro: 2020.0000357540
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080108-63.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAUL ERIK
SCHABBEL, é apelado SÃO JOSÉ XXIII DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1080108-63.2018.8.26.0100
Voto no 1300
Apelação Cível no 1080108-63.2018.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Paul Erik Schabbel
Apelado: SÃO JOSÉ XXIII DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
Juiz: Juliana Nishina De Azevedo
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. Sentença
que reconheceu a litispendência. Inconformismo da parte
autora. Com a desistência de interposição de recurso, que
julgou extinto o feito, opera-se o trânsito em julgado.
Sentença anulada. Recurso provido para afastar a
litispendência, e determinar o retorno dos autos à origem,
para prosseguimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
76, que reconheceu a ocorrência de litispendência, condenando a parte autora no
pagamento das custas e despesas processuais.

Sustenta, a parte autora, ora apelante, que ajuizou a presente demanda
em face da ora apelada, pleiteando a declaração de nulidade da cláusula do distrato firmado
entre as partes, que estabelece retenção dos valores em percentual superior a 10% do valor
pago, bem como condenar a ré, ora apelada, a restituir o valor de R$ 210.388,09 (duzentos
e dez mil, trezentos e oitenta e oito reais e nove centavos). Aduz que ajuizou ação idêntica
à presente, autuada sob o n° 1046269-47.2018.8.26.0100. Porém, em 27/07/2018 esta ação
primária, foi extinta, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto essencial à
triangulação do processo. Feito pedido de reconsideração, para considerar válido o depósito
efetuado antes da publicação da sentença, o Juízo a quo continuou a entender pela
extinção, sem resolução do mérito. Referida sentença foi publicada em 01/08/2018, e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1080108-63.2018.8.26.0100
02/08/2018 foi juntada petição informando a desistência ao direito de recorrer, e
requerimento de expedição da certidão de trânsito em julgado. Afirmou que, no dia
seguinte, em 03/08/2018, a douta Magistrada, apontou uma divergência entre a decisão de
extinção e a sua certidão de publicação, e mandou republicar r. sentença para, então, iniciar
o prazo recursal ou informar a renúncia do direito de recorrer, apesar de tal manifestação já
ter sido feita. Assevera que a presente ação foi distribuída em 03/08/2018, sexta feira, haja
vista que o prazo prescricional à intenção do autor findaria em 05/08/2018, domingo!
Assim, não havia tempo hábil a se manifestar, novamente, em iguais termos e esperar a
lavratura da certidão de trânsito em julgado. Acrescentou que na ação primitiva, a
republicação da sentença ocorreu em 10/08/2018 e, mesmo transcorrido o prazo recursal
em 31/08/2018, atrelado à manifestação já feita de renúncia ao direito recursal, até a data
da interposição do presente recurso, mais de um mês após a republicação, a certidão de
trânsito em julgada não havia sido expedida. Conclui que, em já tendo se tornado
irrecorrível a sentença do primeiro processo, com a renúncia do direito de recorrer, torna-se
válida esta nova ação.
Recurso regularmente processado, com anotação do preparo, e
respondido (fls. 129/138).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento.
Nas palavras de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
“dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso,
isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1080108-63.2018.8.26.0100
remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato)” (Código de Processo Civil Comentado,
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 17a Ed.,
2018, pág. 1274).
Cumpre obtemperar que, no primeiro processo, ante a publicação de
decisão que o extinguiu, em 01/08/2018, no dia seguinte (02/08/2018), foi juntada petição
informando a desistência da parte autora, ora apelante, em recorrer da decisão, situação esta
que torna imutável a sentença, em razão da aceitação desta, de modo que eventual
interposição de recurso contrariaria a lógica da renúncia recursal.
Como é cediço, com a desistência do recurso, opera-se o trânsito em
julgado da decisão. Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DO
RECURSO
ESPECIAL,
SEM
RESSALVAS.
HOMOLOGAÇÃO
EFETUADA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO, EM RELAÇÃO A PARTE
DO RECURSO, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência é pacífica no
sentido de que a desistência do recurso produz efeitos imediatos,
tendo em vista que, no termos do art. 501 do CPC, 'o recorrente
poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos
litisconsortes, desistir do recurso'. A produção dos efeitos prescinde,
inclusive, de homologação judicial, pois o atual Código de Processo
Civil não exige essa providência (STF-RE 65.538/RJ, 1a Turma, Rel.
Min. Antônio Neder, DJ de 18.4.1975; REsp 246.062/SP, 2a Turma,
Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 20.5.2004). 2. Assim, formulado de
modo regular o pedido de desistência do recurso, e havendo a
respectiva homologação, opera-se a preclusão, cujo principal efeito é
o de ensejar o trânsito em julgado em relação à decisão recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1080108-63.2018.8.26.0100
caso não haja outro recurso pendente de exame. No mesmo sentido:
REsp 7.243/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de
2.8.1993; AgRg no RCDESP no Ag 494.724/RS, 3a Turma, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ de 10.11.2003. Na doutrina, o entendimento de
José Carlos Barbosa Moreira. 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ. 1a Turma. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no
Recurso Especial n° 1.014.200/SP (2007/0298014-2). Ministra
Relatora DENISE ARRUDA. Julgado em 07/10/2008. Publicado em
29/10/2008).
Outrossim, há que se levar em consideração que o presente feito foi
distribuído em 03/08/2018, tendo em vista que a pretensão do autor, ora apelante,
prescreveria dias depois, em um final de semana, de modo que não poderia aguardar a
certidão do trânsito em julgado, e deixar perecer seu direito, por uma questão burocrática,
na medida em que, com a renúncia expressa ao direito de recorrer (fls. 120), operou-se o
trânsito em julgado.
Ad argumentandum tantum, a legislação processual em vigor (artigo
337, §§ 1o a 4o) prevê a ocorrência de litispendência, quando se propõe ação idêntica, ao
mesmo tempo em que haja outra demanda em curso. Todavia, na hipótese, não há como
considerar que a primeira ação ainda estivesse em curso, posto que sentenciada e a parte
autora renunciou, expressamente, ao direito de recurso, estando, destarte, finda, vez que a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a desistência do recurso produz efeitos
imediatos, vez que prescinde de homologação.
Assim, fica anulada a r. sentença, para afastar a litispendência,
devendo os autos retornar à origem, para que o douto Juízo da 27a Vara Cível da Capital,
aprecie a inicial e dê regular prosseguimento ao processo.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1080108-63.2018.8.26.0100
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt. no
REsp. no 1731129/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j.
17/12/2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt.
no REesp. no 1824326/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 17/02/2020).
Considerando que não há condenação de qualquer das partes ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, isso impede eventual majoração
neste momento pela ausência de um dos mencionados requisitos.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1080108-63.2018.8.26.0100
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso, para anular a r.
sentença, com determinação.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator